Tribunal: TJPA
Processo: 0007769-29.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________
APELAÇÃO Nº 0007769-29.2013.8.14.0005
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: ALTAMIRA - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO NORBERTO PINTO
ADVOGADO: DR. MARCIO NEIVA COELHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DRª. MARIA DO SOCORRO MARTINS MENDO
RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
Durante a instrução criminal ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente na agressão contra a vítima, sua ex companheira, onde a mesma declarou em juízo, que foi gratuitamente agredida fisicamente pelo réu. A defesa do apelante não trouxe aos autos provas de que o mesmo tenha agido em legítima defesa. Porquanto, para haver a caracterização da legítima defesa deve haver moderação nos meios utilizados, ou seja, a proporcionalidade entre o modo de reação e a gravidade da agressão. Assim, não há que se falar em legítima defesa na conduta do apelante, quando dos fatos, porquanto não comprovado os seus requisitos legais, em especial a injusta agressão praticada pela vítima. Além do que ainda que houvesse injusta agressão praticada pela vítima, a reação do apelante foi desproporcional, pois não utilizou sequer meios moderados para repeli-la. Assim, não há que se falar em legítima defesa na conduta do apelante, eis que não comprovado os seus requisitos legais, em especial a injusta agressão praticada pela vítima.
2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
Não se pode aceitar a confissão qualificada, entendendo-se aquela que o agente tenta agregar alguma excludente do crime, como foi no presente caso. O MM. Magistrado sentenciante não baseou a condenação pela confissão do réu.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Marcelo Norberto Pinto
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 60/61, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas previstas no
art. 129, § 9º do Código Penal (Lesão corporal - violência doméstica),
a pena de
01 (um) ano de detenção
, sob o regime
aberto.

Consta na denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 20/09/2014, o apelante agrediu fisicamente, com três golpes de capacete, sua ex-companheira e vítima Regiane Farias de Oliveira.

Segundo a inicial acusatória, a vítima estava em sua residência dando jantar para o seu filho, que na época tinha 6 anos de idade, quando o réu conversou com o menor e perguntou se a vítima tinha namorado, tendo a resposta negativa.

Nesse momento, o réu saiu e retornou 10 minutos depois, quando chamou a vítima no portão de casa para conversar, insistindo que a mesma se dirigisse ao lado de fora do portão.

Ato contínuo perguntou para a vítima se o filho deles havia caído e a mesma respondeu que sim, momento que o réu a atingiu com um capacete que tinha nas mãos, desferindo vários golpes com capacete na cabeça da vítima, fazendo a mesma cair no chão, continuando a desferir as agressões com o capacete, só não continuando as mesmas em razão da intervenção de familiares da vítima.

Recebida a denúncia no dia 25/04/2015, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual (fl. 31).

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 76/83 requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, alega ter o réu agido compelido pela excludente da legítima defesa, pleiteando igualmente sua absolvição. Requer também a aplicação da atenuante da confissão espontânea, caso mantida a condenação.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 86/90, debatendo as teses da defesa concluiu pelo improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Carvalho Mendo, às fls. 98/102, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Consoante relatado, nas razões recursais apresentadas pleiteia o apelante Marcelo Norberto Pinto a reforma da sentença condenatória para que seja absolvido da imputação alegando insuficiência de provas ou subsidiariamente, que agiu sob compelido pela excludente da legítima defesa.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

A
materialidade
delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo de exame de corpo de delito nº 2016.06.000424- TRA, à
fl. 42
dos autos, onde restou devidamente comprovado a ocorrência de lesã
o corporal/ física à vítima, na regi¿o parie
tal direita, oriundo de agressões perpetradas mediante uso de um capacete.

A
autoria delitiva,
também foi comprovada, diante das provas orais produzidas, as quais passo a expor:

A vítima
Regiane Farias Oliveira
, relatou em juízo que conviveu maritalmente com o apelante durante sete anos, que após certo tempo de convivência o mesmo começou a ficar agressivo com ela e com o filho do casal; que tinha um ciúme excessivo, até do seu irmão; que o relacionamento terminou por isso, pois já recebeu ameças de morte; tem medidas protetivas contra o réu; que no dia dos fatos, já estava separada, morando na casa de sua mãe, quando o acusado chegou e sob argumento de querer somente conservar com a vítima, atraiu está a sair e, utilizando seu capacete para atingir a cabeça daquela, desferiu cerca de três ou quatro golpes, só parando diante intervenção da genitora e irmão da vítima que, inclusive, também sofreram agressões, em cujo cenário devastador fora assistido por seu filho. A vítima disse também que em decorrência das agressões ficou internada no hospital por cerca de uma semana.

A informante
Petrolina Farias de Oliveira
, em juízo, confirmou que no dia dos fatos a filha foi agredida com golpes de capacete pelo acusado, que quase a matou, que a filha foi internada em decorrência das agressões. Que o réu só cessou as agressões em razão dela e o filho terem interferido.

A testemunha policial militar
José Carlos Rodrigues da Silva
, em juízo disse que foi acinado para attender a ocorrência, que quando chegou o réu não estava mais no local, que a vítima narrou que foi agredida na cabeça.

A testemunha Erenice Marciano de Melo, não estava presente no momento dos fatos, aduzindo apenas que trabalhou com o acusado e que o mesmo era um bom funcionário.

O réu Marcelo Norberto Pinto, ao ser interrogado, confessou o crime, no entanto, alegou ter agido em legítima defesa, por ter sido xingado pela vítima, que estava alcoolizado.

Durante a instrução criminal ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente na agressão contra a vítima Regiane Farias Oliveira.

A defesa do apelante não trouxe aos autos provas de que o mesmo tenha agido em legítima defesa.

Porquanto, para haver a caracterização da legítima defesa deve haver moderação nos meios utilizados, ou seja, a proporcionalidade entre o modo de reação e a gravidade da agressão.

Assim, não há que se falar em legítima defesa na conduta do apelante, quando dos fatos, porquanto não comprovado os seus requisitos legais, em especial a injusta agressão praticada pela vítima. Além do que ainda que houvesse injusta agressão praticada pela vítima, a reação da apelante foi desproporcional, pois não utilizou sequer meios moderados para repeli-la.

Nesse sentido, colaciono abaixo alguns julgados pelos tribunais brasileiros:

LESÃO CORPORAL GRAVE LEGÍTIMA DEFESA INOCORRÊNCIA ACUSADO QUE NÃO INDICOU A INJUSTA PROVOCAÇÃO REAÇÃO DESPROPORCIONAL ENTRE A DISCUSSÃO OCORRIDA ENTRE A VÍTIMA E O ACUSADO, QUE ERAM IRMÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA. Inviável o reconhecimento da legítima defesa quando sequer houve indicação da injusta provocação. Não configura reincidência a condenação com trânsito em julgado em data posterior aos fatos apurados no caso em apreço, tendo em vista o disposto no artigo 63 do Código Penal. (TJ-SP - APL: 25128220088260322 SP 0002512-82.2008.8.26.0322, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 23/10/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2012)
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL GRAVE. AGRESSÕES DECORRENTES DE DESENTENDIMENTOS FAMILIARES. AUTORIA. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS MEIOS MODERADOS NA REPULSA DA AGRESSÃO. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE.

Incabível o reconhecimento da excludente de culpabilidade da legítima defesa quando os agentes excedem nos meios moderados para a repulsa de eventual agressão injusta
, causando graves lesões no rosto da vítima, especialmente no olho esquerdo, que ficou completamente deformado. (...) PARCIAL PROVIMENTO (Apelação Crime Nº 70036127827, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 20/10/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL GRAVE - LEGÍTIMA DEFESA - INAPLICABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO. 1) O réu, envolvido em uma briga de bar, desferiu facadas nas vítimas que estavam desarmadas. Assim, tendo usado força desproporcional deixou o réu de estar amparado pela excludente da legítima defesa. Encontra-se nesta situação, quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito, seu ou de terceiro, usando moderadamente dos meios de que dispõe, entretanto, o fundamento dessa eximente não restou comprovado nos autos. 2) O laudo de exame de corpo de delito, bem como o Exame Complementar, concluiu assim concluiu que a agressão resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, não havendo que se falar em desclassificação, frente à prova pericial bem como documental que a confirme, sendo correta a tipificação do delito de lesão corporal na sua modalidade de lesão grave, tipificada no § 1º, inc. I, do art. 129.3) Apelo improvido.
(TJ-ES - APR: 14050075366 ES 14050075366, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 24/09/2008, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2008)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Nesse sentido é a
jurisprudência pátria
, senão, vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar
. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C ART. 61, II, f, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MÃE E FILHO. ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. PARA A OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA OFENDIDA DEVE EXISTIR PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA MESMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA INFRAÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE, TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(...) o acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crimes decorridos no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (201430196960, 140382, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 11/11/2014, Publicado em 14/11/2014) (
GRIFEI
).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, existe um farto
conjunto probatório
a confrontar a tese acusatória que embasou a convicção do juízo de 1º grau.

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Requer a defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 129, §9º do CPB
à PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, SOB O REGIME ABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 61 que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado a quo não reconheceu circunstâncias atenuantes ou agravantes.

O apelante em juízo, afirma em autodefesa que agrediu a vítima por ter sido previamente xingado por ela em uma discussão.

Entretanto, tal confissão destoa das provas carreadas, vez que não há qualquer comprovação de tal fato, não se podendo aceitar a confissão qualificada, entendendo-se aquela que o agente tenta agregar alguma excludente do crime, como foi no presente caso. O MM. Magistrado sentenciante não baseou a condenação pela confissão do réu.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUE NÃO CONCORREU PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. REGIME PRISIONAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
6. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, a atenuante de confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando tal manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, conforme a dicção da Súmula 545/STJ. No caso em testilha, porém, o decreto condenatório não valorou tal manifestação ao formar o juízo condenatório, o que afasta a incidência da reclamada atenuante.
(HC 391.389/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do apelo lhe nego provimento, nos termos do voto, acompanhando parecer ministerial.
É o voto.
Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora